Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUMPRIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR ENTREGUE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe sobre dois requisitos para a concessão da medida de busca e apreensão do veículo: o contrato de alienação fiduciária (art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/1965), e a comprovação do inadimplemento ou da mora (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), os quais foram cumpridos.
2. O endereço do réu, informado pelo autor na petição inicial, é o mesmo que consta do contrato de alienação fiduciária e para o qual foi enviada a notificação extrajudicial com AR, tendo sido o endereço devidamente localizado.
3. Constatada a documentação suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.